Tribunal: CARF
Processo: 10825.903386/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.903386/2012-13
RESOLUÇÃO
3002-000.559 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FOUTAIN AGUA MINERAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Repetitivos Especiais no 1.976.618/RJ e 1.995.220/RJ, afetados ao Tema Repetitivo 1.247 (STJ), nos
termos do disposto no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento
do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa ,
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituto [a] integral ), Renato Camara Ferro Ribeiro de
Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.559 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.903386/2012-13
2
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
no
04301.78560.270110.1.1.01-5143, por meio da qual a contribuinte solicitou o
ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao 4o trimestre de 2009, no valor
de R$ 825.422,83, utilizado na compensação de débitos próprios.
A Delegacia de origem emitiu Despacho Decisório (fl. 90), deferindo parcialmente
o pedido em R$ 102.857,18.
Segundo o despacho, a diferença decorreu de:
(i) saldo credor passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado;
(ii) glosa de créditos considerados indevidos, identificados em procedimento
fiscal;
(iii) redução do saldo credor em virtude de débitos apurados em auto de infração.
O Relatório Fiscal que fundamenta o despacho é o mesmo que embasou o Auto
de Infração constante do processo no 10825.720364/2013-92, igualmente
submetido a julgamento nesta sessão.
Os débitos considerados e as glosas de créditos ressarcíveis, constantes do
Demonstrativo de Créditos e Débitos (fl. 91), decorreram da constatação de saídas
de produtos tributáveis sem o devido destaque do IPI, bem como de aquisições
destinadas à fabricação de produtos não tributados.
Cientificada do Despacho Decisório em 15/04/2013 (fl. 100), a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 13/05/2013 (fls. 101/113), na
qual sustenta, em síntese, que:

•
existe relação direta entre o presente processo e o Auto de Infração
no 0810300.2012.01057, ambos versando sobre a validade de créditos de IPI
relativos ao período de outubro a dezembro de 2009, razão pela qual o exame das
compensações deveria aguardar a decisão definitiva naquele feito;

•
o art. 195, §2o, do RIPI/2002 autoriza o aproveitamento de créditos
de IPI relativos a insumos aplicados na industrialização de produtos imunes;

•
o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5/2006 extrapolou sua
função ao restringir indevidamente o direito ao crédito, em contrariedade ao
RIPI/2002, ao CTN (art. 49) e à Constituição Federal (art. 153, §3o, II), que
consagram o princípio da não cumulatividade;

•
pouco importa que os insumos adquiridos sejam aplicados na
fabricação de produtos isentos, imunes, não tributados ou com alíquota zero, pois
o direito ao crédito decorre diretamente da Constituição e do CTN.
Ao final, requer a reforma da decisão recorrida e a homologação integral das
compensações declaradas.
É o relatório.

Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.559 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.903386/2012-13
3

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
A Recorrente interpõe recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo apenas parte do saldo
credor de IPI do 4 o trimestre de 2009, no valor de R$ 102.857,18, e mantendo as glosas de
créditos decorrentes da aquisição de insumos empregados na industrialização de água mineral
natural (“NT”), produto imune.
A Recorrente sustenta, em síntese:
(i) que o julgamento deveria ocorrer de forma conjunta com o PA no
10825.720364/2013-92 (Auto de Infração correlato); e
(ii) que teria direito ao creditamento de IPI sobre insumos aplicados na
industrialização de produtos imunes, amparando-se no art. 195, §2o, do RIPI/2002, em sua
redação anterior ao Decreto no 7.212/2010.
A Recorrente noticia, às fls. 281 a 286, fato superveniente que deve ser
necessariamente considerado no presente julgamento, nos termos do art. 99 do Regimento
Interno do CARF, consistente na publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Tema Repetitivo no 1.247, concluído em 9 de abril de 2025, nos autos dos
Recursos Especiais no 1.976.618/RJ e 1.995.220/RJ, ambos submetidos ao rito dos recursos
repetitivos, ocasião em que foi firmada a seguinte tese vinculante:
O creditamento de IPI, estabelecido no art. 11 da Lei n. 9.779/1999, decorrente da
aquisição tributada de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem utilizados na industrialização, abrange a saída de produtos isentos,
sujeitos à alíquota zero e imunes.
O acórdão foi publicado no DJe de 23 de abril de 2025, e reconhece, em caráter
vinculante, que a interpretação restritiva anteriormente conferida pela Administração Tributária,
no sentido de que a manutenção do crédito de IPI não se aplicaria a operações com saídas imunes
ou com produtos classificados como “NT” na TIPI, não encontra respaldo legal, contrariando o
disposto no art. 11 da Lei no 9.779/1999.
A Corte pontuou que o aproveitamento do crédito de IPI em hipóteses de saída
desonerada decorre de autorização legal específica, não se confundindo com a sistemática
constitucional da não cumulatividade, e que a legislação ordinária, ao utilizar a expressão
“inclusive”, busca abarcar as diversas formas de desoneração tributária, entre elas a imunidade.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.559 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.903386/2012-13
4
Na oportunidade, o STJ reformou decisão das instâncias ordinárias que, com base
em entendimento restritivo, afastavam o direito ao crédito nos casos de industrialização de
produtos imunes, reconhecendo que, verificados os seguintes requisitos, aquisição de insumos
tributados e sua efetiva submissão a processo de industrialização, o crédito de IPI é legítimo, ainda
que o produto final esteja submetido a regime jurídico de isenção, alíquota zero ou imunidade.
A ementa do julgado resume com precisão os contornos da decisão, nos seguintes
termos:
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CREDITAMENTO DE IPI.
AQUISIÇÃO TRIBUTADA DE INSUMOS APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS IMUNES. DIREITO AO BENEFÍCIO FISCAL INSTITUÍDO NO ART. 11 DA
LEI N. 9.779/1999. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA
EXTENSÃO,
PROVIDO.
I.
Caso
em
exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a improcedência dos
embargos de devedor, reconhecendo-se a higidez da cobrança referente à
diferença no recolhimento de IPI de abril a dezembro de 2006, lastreada no
entendimento fazendário de que a executada creditou-se indevidamente de
valores referentes à entrada em seu estabelecimento de insumos utilizados na
industrialização de produto final imune ("derivado de petróleo", nos termos do
art. 155, § 3o, da CF/1988), bem como classificado como "Não Tributado" ("NT")
na
TIPI.
2. As instâncias ordinárias entenderam que o benefício fiscal estabelecido no art.
11 da Lei n. 9.779/1999 aplica-se apenas a produtos isentos ou sujeitos à alíquota
zero, vedada a interpretação extensiva para produtos imunes. II. Questão em discussão
3. A controvérsia posta no presente recurso especial repetitivo centra-se em
deliberar sobre a abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei n.
9.779/1999, a fim de definir, especificamente, se há direito ao creditamento de IPI
na aquisição de insumos e matérias-primas tributados (entrada onerada),
inclusive quando aplicados na industrialização de produto imune; ou se tal
benefício dá-se apenas quando utilizados tais insumos e matérias-primas na
industrialização de produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero. III. Razões de decidir
4. O aproveitamento do crédito de IPI, no caso de entrada onerada e saída
desonerada, de todo desvinculado do atributo constitucional da não
cumulatividade, afigura-se possível apenas se lei específica vir a assim determinar,
conforme preceitua o § 6o do art. 150 da Constituição Federal, o que somente se
deu a partir do advento da Lei n. 9.779/1999, em seu art. 11.
5. O dispositivo legal estabelece os requisitos necessários à manutenção do
crédito de IPI auferido nas operações de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem utilizados na industrialização; bem como
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.559 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.903386/2012-13
5
explicita - notadamente ao utilizar a expressão "inclusive" - que este benefício não
se restringe às saídas de produto isento ou sujeito à alíquota zero, mas, sim,
também o assegura nesses casos, de modo a não excluir outras hipóteses de saída
desonerada (como se dá na hipótese remanescente de produto imune).
6. Para a concretização do aproveitamento do crédito de IPI, a lei exige a
verificação dos seguintes requisitos: i) a realização de operação de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, sujeita à
tributação de IPI (de cujo crédito se pretende aproveitar); e ii) a submissão do
bem adquirido ao processo de industrialização (transformação, beneficiamento,
montagem, acondicionamento ou reacondicionamento e renovação ou
recondicionamento), especificado no art. 4o do Regulamento do IPI (Decreto n.
7.212/2010).
6.1 Verificadas, assim, a aquisição de insumos tributados e a sua utilização no
processo de industrialização, o industrial faz jus ao creditamento de IPI,
afigurando-se desimportante, a esse fim, o regime de tributação do imposto na
saída do estabelecimento industrial, já que é assegurado tal direito inclusive nas
saídas isentas e nas sujeitas à alíquota zero.
7. Diante do critério legal adotado para a viabilizar o direito ao crédito de IPI,
mostra-se necessário distinguir os produtos contidos na TIPI (Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados), especificamente aqueles sob a
rubrica "NT" - Não Tributado. Nestes (sob a rubrica "NT"), incluem-se produtos
que, por sua natureza, encontram-se fora do campo de incidência do IPI, já que
não são resultantes de nenhum processo de industrialização; e outros que, ainda
que derivados do processo de industrialização, por determinação constitucional,
são
imunes
ao
tributo
em
comento.
7.1 Assim, de acordo com o critério adotado pela norma, se o produto - resultado
do processo de industrialização de insumos tributados na entrada - é imune, o
industrial faz jus ao creditamento. Se, ao contrário, o produto não é resultado do
processo de industrialização de insumos tributados, sua saída, ainda que
desonerada, não enseja direito ao creditamento de IPI. Veja-se que, nesse caso, o
direito ao creditamento não se aperfeiçoa porque não houve submissão ao
processo de industrialização, e não simplesmente porque o produto encontra-se
sob
a
rubrica
"NT"
na
TIPI.
8. Para efeito de creditamento, a disciplina de tributação na saída do
estabelecimento industrial é absolutamente irrelevante, com idêntico resultado
para produto isento, sujeito à alíquota zero ou imune (independentemente da
distinção da natureza jurídica de cada qual), exigindo-se, unicamente, que o
insumo adquirido (e tributado) seja submetido ao processo de industrialização.
9. O reconhecimento do direito ao creditamento não decorre de suposta extensão
do benefício contido no art. 11 da Lei 9.779/1999 para hipótese ali não prevista,
mas, ao contrário, da compreensão fundamentada de que tal situação (produto
imune) está contida na norma em exame, sobretudo ao utilizar o termo
"inclusive". A partir de tais considerações, deve-se afastar, peremptoriamente, a
tese de malversação do art. 111 do Código Tributário Nacional, que exorta a
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.559 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.903386/2012-13
6
interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção.
IV.
Dispositivo
e
tese
10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para reformar o
acórdão recorrido e julgar procedentes os embargos à execução.
Tese de julgamento: "O creditamento de IPI, estabelecido no art. 11 da Lei n.
9.779/1999, decorrente da aquisição tributada de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem utilizados na industrialização, abrange a
saída de produtos isentos, sujeitos à alíquota zero e imunes". Dispositivos relevantes citados: Lei n.
9.779/1999,
art.
11;
CF/1988,
art.
155,
§
3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.213.143/RS, Rel. Min. Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em 02/12/2021; STF, RE 562.980, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, julgado em 06/05/2009.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Primeira Seção, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, dar provimento para reformar o acórdão recorrido e
julgar procedentes os embargos à execução, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese no tema repetitivo
1247:
O creditamento de IPI, estabelecido no art. 11 da Lei n. 9.779/1999, decorrente da
aquisição tributada de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem utilizados na industrialização, abrange a saída de produtos isentos,
sujeitos
à
alíquota
zero
e
imunes.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
A conjugação dos seguintes elementos, existência de acórdão de mérito, proferido
pelo STJ em sede de recurso repetitivo, com declaração expressa de ilegalidade da norma
interpretativa aplicada pela Administração, pendente de trânsito em julgado e relativo à matéria
exclusivamente infraconstitucional, enquadra o presente caso na hipótese de aplicação do artigo
100 do Regimento Interno do CARF, que dispõe:
"Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.559 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.903386/2012-13
7
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado."
A redação do dispositivo é clara ao estabelecer a obrigatoriedade do sobrestamento
do julgamento de processos administrativos fiscais quando existente acórdão de mérito ainda não
transitado em julgado, proferido pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, reconhecendo a
ilegalidade da norma aplicada no caso. Não se trata de faculdade do julgador administrativo, mas
de comando normativo cogente, voltado à preservação da segurança jurídica, da isonomia e da
coerência sistêmica entre o julgamento administrativo e o entendimento superior consolidado.
Tal providência é compatível com os deveres de legalidade estrita e de boa-fé
objetiva que regem a atuação administrativa, além de atender aos princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança legítima e da isonomia, os quais impõem ao julgador
administrativo o dever de promover decisões coerentes com a jurisprudência superior
consolidada.
Ademais, a aplicação do artigo 100 do RICARF, também se alinha aos princípios da
eficiência e da economicidade administrativa, contribuindo para a racionalização do contencioso
fiscal. Trata-se de medida que visa tutelar o interesse público e proteger o erário, ao evitar a
produção de decisões ou interposição de recursos excessivos ou desnecessários, promovendo
uniformidade interpretativa e prevenindo retrabalho administrativo ou judicial decorrente de
decisões desconectadas do entendimento pacificado pelos tribunais superiores.
IV – Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, com fundamento no art. 100
do RICARF, determino o sobrestamento do julgamento do presente processo até o trânsito em
julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.247, cuja
tese reconhece, com caráter vinculante.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 434
DF CARF MF
Original